Tribunal: TJSP
Processo: 1076957-79.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Eduardo Gesse
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E TUTELA ANTECIPADA. INVASÃO DE CONTA NO INSTAGRAM. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DA AUTORA.
- Pedido de condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais. Acolhimento. Conta da autora no Instagram invadida por hackers. Conjunto probatório dos autos que demonstrou que terceiro fraudador, utilizando-se da falha

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E TUTELA ANTECIPADA. INVASÃO DE CONTA NO INSTAGRAM. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DA AUTORA.
- Pedido de condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais. Acolhimento. Conta da autora no Instagram invadida por hackers. Conjunto probatório dos autos que demonstrou que terceiro fraudador, utilizando-se da falha do sistema da rede social, acessou a referida conta. Nexo de causalidade consagrado. Violação do dever de segurança. Determinação judicial para restabelecimento do serviço. Dano moral caracterizado. Indenização fixada em R$ 5.000,00, diante das peculiaridades do caso. Precedente desta C. Câmara. Sentença reformada nessa parte.
- Pedido de majoração dos honorários advocatícios. Não acolhimento. Não se aplica ao caso o disposto no art. 85, § 8o-A, do CPC.

Recurso parcialmente provido.